Tribunal: TCU
Processo: 029.893/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10681/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.893/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Brayan Luiz Santos Costa (XXX.659.747-XX); Carlos Henrique da Costa Jora (XXX.768.337-XX); Carlos Nathan Terto da Conceicao Oliveira (XXX.961.497-XX); Felipe Kevin Costa Bernardo (XXX.389.687-XX); Gabriel Lima de Oliveira (XXX.415.057-XX); Gabriel Mello Moreira (XXX.000.447-XX); Jonathan Pecanha Mattos (XXX.073.417-XX); Lucas Souza da Silva Mariano (XXX.269.697-XX); Marcos Vinicius de Paula Aguiar (XXX.565.367-XX); Nicolas Leite dos Santos (XXX.871.697-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.